Tribunal: CARF
Processo: 10945.000439/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000439/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.992 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CGS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as formalidades
exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou omissa, constitui
infração à legislação tributária passível de multa

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 291 / 294)
em face do V. Acórdão de e-fls. 282/285, que julgou improcedente a impugnação do AI
37.205.057-3 relativo ao CFL 38 que diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000439/2009-72
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

Deixar a empresa, o segurado da previdência social, o serventuário da
justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de
24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no
art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da MP n. 449, de
03.12.2008, combinado com o artigo 233, paragrafo único do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99.

01-A - diz o relatório da decisão recorrida:
“O presente Auto de Infração, no valor de R$13.291,66, foi lavrado,
conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, pelos seguintes
motivos:
a) Nos documentos que deram origem aos lançamentos do Livro Diário
n° 17, Registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°
001996, em 27/07/2006, a Autuada omitiu em sua escrituração
contábil, as seguintes Notas Fiscais de aquisição de mercadorias:
ABRIL/2004: - West Paraná Ind. de Bebidas Ltda — Nota Fiscal n°
018087.
OUTUBRO/2004: Medigás — Distribuidora e Comércio de Gás —
Nola Fiscal n° 014996; e Osvaldo Rosso — Nota Fiscal n° 2343.
NOVEMBRO/2004: - Medigás — Distribuidora e Comércio de Gás
— Nola Fiscal n°016427.
b) A autuada também deixou de apresentar, nas competência de abril a
agosto/2004, as Relações de Empregados (RE) dos segurados
empregados e contribuintes individuais das Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GF1P's.” (Grifei)
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
AI 37.205.057-3
DEIXAR DE EXIBIR QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO OU APRESENTA-
LOS COM OMISSÃO DE INFORMAÇÃO VERDADEIRA.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

Deixar a empresa de exibir, durante a ação fiscal, qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais • exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto na lei, constituição infração a dispositivo legal.

03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a decisão recorrida in totum no seu
contexto quanto a não aplicação da multa. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Entendo nesse caso que o contribuinte tem razão, explico.
06 – Diz a decisão recorrida, verbis:
Uma das condutas que caracteriza este Auto de infração é a seguinte:
- Apresentar a empresa documento ou livro que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
Assim, quando não há lançamento de valores na contabilidade, que sejam ou não fato
gerador de contribuição previdenciária, como recibos de pagamento, documento de
rescisão de contrato de trabalho, notas fiscais de serviço ou materiais, recibos de
aluguel, entre outros, estamos diante da ausência de qualquer lançamento, o que
caracteriza documento deficiente, pois houve omissão de informação verdadeira.
Da mesma forma, se a empresa apresentar contabilidade regular, mesmo estando dela
desobrigada, e esta contabilidade apresentar incorreções, o AIOA será lavrado por
descumprimento das regras aplicáveis à contabilidade regular, não sendo válido ao
contribuinte argüir que estava dela desobrigado.
E como vimos, a Fiscalização deixou bem claro que a empresa omitiu cm sua
escrituração contábil o registro de Notas Fiscais. Também deixou de apresentar as
relações de empregados c contribuintes individuais das GFIP's.
Esses são os motivos da autuação.

07 – No caso o contribuinte juntou aos autos durante a fiscalização as GFIPs
conforme intimação de e-fls. 57, sendo que foram examinados o livro de registro de empregados
as GFIPs e outros elementos de acordo com e-fls. 59.
08 – Diz a decisão recorrida que no livro diário do contribuinte às e-fls 61/144
existem 4 notas fiscais não escrituradas esse é o motivo da autuação, verbis:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

a) Nos documentos que deram origem aos lançamentos do Livro Diário
n° 17, Registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n°
001996, em 27/07/2006, a Autuada omitiu em sua escrituração contábil,
as seguintes Notas Fiscais de aquisição de mercadorias:
ABRIL/2004: - West Paraná Ind. de Bebidas Ltda — Nota Fiscal n°
018087.
OUTUBRO/2004: Medigás — Distribuidora e Comércio de Gás —
Nota Fiscal n° 014996; e Osvaldo Rosso — Nota Fiscal n° 2343.
NOVEMBRO/2004: - Medigás — Distribuidora e Comércio de Gás —
Nola Fiscal n°016427.(Grifei)
09 – Vejamos as 4 (quatro) notas fiscais não escrituradas que ensejaram a multa,
colei parte delas para melhor visualização:
a) Nota Fiscal West Paraná compra de bebidas.

b) Nota Fiscal Medigás, aquisição de gás GLP de 20kg.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

c) Nota Fiscal Osvaldo Rosso compra de X Saladas!!!

d) b) Nota Fiscal Medigás, aquisição de gás GLP de 20kg.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

10 – O tipo penal da multa está assim transcrito na legislação de acordo com a
autuação de e-fls. 03:

11 – Diz a legislação que há a necessidade para a aplicação da referida multa que
a infração tenha relação com as contribuições precistas na lei 8.212/91, para que a fisclização
não se torne um mero fiscal de livros de qualquer tipo de informação a não ser aquela
relacionada ao mérito da causa que é o tributo em si, portanto todos os tipos legais descritos na
legislação devem se ater ao comando legal de necessidade de tais documentos estarem
relacionados com o tributo ora fiscalizado.
12 – Com a devida venia ao contribuinte se fosse apenas essa a fundamentação
acima do presente auto entenderia por dar provimento, contudo existe documentação não
entregue pela fiscalizada no que tange a “também deixou de apresentar, nas competências de
abril a agosto/2004, as Relações de Empregados” nas e-fls 183 após intimação de e-fls. 54/55
do auto não ilidido pela recorrente.
13 – Portanto conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte para manter
a multa da CFL 38 aplicada.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000439/2009-72

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 415
DF CARF MF
Original